Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-70.2020.8.11.0031
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1000177-70.2020.8.11.0031
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Recorrente: JOSE INALDO BEZERRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDISGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. PARTE QUE NÃO POSSUI ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PEDIDO NÃO ANALISADO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, a despeito de estar adimplente com as suas obrigações contratuais.
2. Consumidor inviabilizado de participar na audiência de tentativa de conciliação designada nos autos, o qual solicitou previamente no ID 64550453 o “cancelamento” da mesma na modalidade virtual, alegando que reside na zona rural e não possui meios para participar do ato, pedido este consignado no termo de audiência ID 64550455.
3. Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de apreciação do pedido de
cancelamento da audiência de conciliação e realização do ato solene sem a presença do consumidor.
4. Sentença desconstituída.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000177-70.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE INALDO BEZERRA - CPF: 206.757.711-53 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021